Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707321-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Em petição de id 75670868, a agravante informa a perda superveniente do interesse recursal (id 76359383). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator